Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IRREGULARIDADES NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÃO PELOS POLICIAIS. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA AO TEMPO DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS IILÍCITAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ E ADPF No 342. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente afirmou na delegacia que não sofreu agressões e não apresentava nenhuma lesão corporal aparente, razão pela qual não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, não havendo que se falar em irregularidade.

2. Inexiste demonstração de violação ao art. 304, § 4o, do Código de Processo Penal, que diz respeito a informações sobre filhos, nem que a prisão do paciente deixou de ser comunicada à família, à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, no prazo legal, sendo que ele estava assistido pelo seu defensor particular na audiência de custódia, na qual estava presente o Órgão Ministerial.

3. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos, em que sequer foi proposta a ação penal.

4. Se até a data dos fatos estavam sendo realizadas audiências de custódias por meio de videoconferências, em razão da pandemia pelo novo coronavírus, e a defesa do paciente estava presente no ato e não registrou nenhum prejuízo, não há que se cogitar de nulidade.

5. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

6. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

7. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, mormente porque ele foi condenado definitivamente duas vezes, mas voltou a praticar crimes, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social.

8. Na ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, foi determinada uma série de medidas a ser melhor examinada em relação aos presos, bem como o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo referido vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas.

9. A prisão domiciliar não pode ser concedida, quando não há demonstração de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, bem como não restou demonstrado que ele é a única pessoa responsável pelo cuidado de filha menor de 12 anos.

10. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.